Tribunal: TJES
Processo: 5004698-33.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004698-33.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JASON ELIEL ALVES DA SILVA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004698-33.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: JASON ELIEL ALVES DA SILVA

AGRAVADOS
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO EM SAÚDE —

ICEPI/SESA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 1566271) por meio da qual a MMª Juíza indeferiu a tutela provisória requerida na Ação Ordinária (Proc. nº 0006760-59.2021.8.08.0024) ajuizada pelo Agravante.

O Agravante afirma que se inscreveu no programa de residência médica em psiquiatria ofertado pelos Agravados, sendo informada no ato da inscrição a possibilidade de residência na cidade de Vitória/ES ou Cachoeiro de Itapemirim/ES e, apesar de Vitória/ES possuir mais vagas, foi persuadido a efetivar inscrição para Cachoeiro de Itapemirim/ES, sendo garantido que o programa de residência ocorreria.

Alega que a oferta do programa de Residência Médica em Cachoeiro do Itapemirim/ES constitui ato ilícito e viola literalmente a Lei Federal nº 6.932/81, cuja qual prevê que tal oferta somente pode ocorrer “
depois de credenciadas pela Comissão Nacional de Residência Médica
”.

Argumenta que obteve nota para aprovação tanto em Cachoeiro de Itapemirim/ES quanto para Vitória/ES, todavia, a residência médica em Cachoeiro de Itapemirim/ES não foi aprovada pela Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM.

Aduz que, havendo ilegalidade na oferta de vagas em Cachoeiro do Itapemirim, deve ser garantido o direito de participar da residência em Vitória posto que ambos possuem o mesmo programa e fazem parte do mesmo edital e possui nota para se classificar em 4º lugar em Vitória, ou seja, dentro do número de 6 vagas disponibilizadas.

O Estado/Agravado apresentou resposta (ID 1660384) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 27 de setembro de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004698-33.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: JASON ELIEL ALVES DA SILVA

AGRAVADOS
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO EM SAÚDE —

ICEPI/SESA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 1566271) por meio da qual a MMª Juíza indeferiu a tutela provisória requerida na Ação Ordinária (Proc. nº 0006760-59.2021.8.08.0024) ajuizada pelo Agravante.

O Agravante ajuizou Ação Ordinária requerendo a concessão de medida liminar que lhe permitisse participar do programa de residência médica em Psiquiatria na cidade de Vitória (ES), já que o programa de residência que ocorreria na cidade de Cachoeiro do Itapemirim (ES), para o qual se inscreveu, não teria sido realizado em razão de ilegalidade cometida pelos Agravados.

A MMª Juíza prolatou a decisão recorrida indeferindo o pedido e destacando que:

Segundo o item 1.1.1 do edital, foram oferecidos dois programas em residência médica em psiquiatria, a saber:

Vitória (Campo – Região Metropolitana/HEAC): 06 vagas

Psiquiatria (Campos – Região Sul/CAPAAC): 03 vagas*

Relativamente a esta última opção, consta abaixo da tabela inserida no item 1.1.1 do edital a seguinte observação:

* A oferta de vagas do Programa de Residência Médica em Psiquiatria (Campo – Região Sul/CAPAAC) está condicionada à aprovação do programa junto à Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM.
Caso o Programa de Residência Médica em Psiquiatria (Campo – Região Sul/CAPAAC) não tenha aprovação pela CNRM,
o candidato receberá o ressarcimento do valor da taxa de inscrição.

[...]

Prima facie, não me sinto persuadida pelos argumentos do autor. Tendo ele se inscrito no certame para o programa “Psiquiatria (Campos – Região Sul/CAPAAC)”, não pode agora pretender a sua alocação no programa “Vitória (Campo – Região Metropolitana/HEAC)”. Isso porque, trata-se de dois programas distintos, com número de vagas específicas e em relação aos quais todos os demais candidatos tiveram que optar.

O autor fez a sua opção pelo programa “Psiquiatria (Campos – Região Sul/CAPAAC)”, mesmo sabendo que ele ainda não tinha sido aprovado pela CNRM e que havia o risco de não ser.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

Como cediço, “
O edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância
” (STJ, RMS 59.729/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019).

A doutrina ressalta que:

A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial.

O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a alteração de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos interessados do que pretende a Administração. E se evita, finalmente, qualquer brecha que provoque violação à moralidade administrativa, à impessoalidade e à probidade administrativa. Os autos do processo foram remetidos a este egrégio Tribunal para análise do Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo / José dos Santos Carvalho Filho. – 31. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017).

O edital de seleção pública foi claro no sentido de que a oferta de vagas do Programa de Residência Médica em Psiquiatria (Campo – Região Sul/CAPAAC) estava condicionada à aprovação do programa junto à Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM, o que, não ocorrendo, implicaria na devolução do valor da inscrição.

A análise inicial do tema demonstra que, se o Agravante, ciente das disposições do edital, optou por realizar a sua inscrição para as vagas destinadas a Cachoeiro do Itapemirim (ES), em relação às quais havia expressa condição de realização, não pode pretender ocupar uma das vagas destinadas a Vitória (ES).

Acerca do princípio da vinculação ao edital do concurso a jurisprudência assim tem decidido:

[...] III - O edital constitui a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade. [...] (STJ, AgInt no RMS 61.892/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PREVISÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO. EXERCÍCIO DO CARGO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO
. 1
O edital vincula Administração Pública que deverá observar, durante a realização do concurso, seus estritos termos, mas também vincula o candidato, cuja inscrição importa em concordância com suas regras, de forma que, caso não concorde com as suas disposições, deve impugná-lo no tempo e modo oportunos
. 2 - O fato do Curso de Formação ser de responsabilidade do IASES e ser por ele regulamentado não significa obrigatoriedade de ser ministrado diretamente pelo Órgão. 3 - A circunstância do Apelante exercer o mesmo cargo em caráter temporário não pode suplantar a exigência constitucional de aprovação em concurso para o exercício de cargo público em caráter efetivo. 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES, Apelação Cível, 024110200904, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021).

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004698-33.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: JASON ELIEL ALVES DA SILVA

AGRAVADOS
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO EM SAÚDE —

ICEPI/SESA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. RESIDÊNCIA MÉDICA
. SELEÇÃO PÚBLICA. OFERTA DE VAGAS CONDICIONADA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.
RECURSO DESPROVIDO.
1 – Como cediço, “
O edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância
” (STJ, RMS 59.729/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019). 2 - O edital de seleção pública foi claro no sentido de que a oferta de vagas do Programa de Residência Médica em Psiquiatria (Campo – Região Sul/CAPAAC) estava condicionada à aprovação do programa junto à Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM, o que, não ocorrendo, implicaria na devolução do valor da inscrição. 3 - Agravo de Instrumento desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.